Tribunal: STM
Processo: 7000436-07.2024.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA. FURTO DE USO. ART. 241 DO CPM. CONJUNTO PROBATÓRIO. PONDERAÇÃO. DINÂMICA DOS FATOS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PROVAS. COLHEITA. FASE PRÉ-PROCESSUAL. UTILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. INTERROGATÓRIO EM JUÍZO. SILÊNCIO. PREJUÍZO AOS ACUSADOS. INOCORRÊNCIA. OBSCURIDADE. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AMBIGUIDADE. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. Não é omisso nem contraditório o Acórdão que, com base nas provas constantes dos autos, realiza o cotejo do acervo probatório e expõe as conclusões acerca da dinâmica dos fatos e das condutas atribuídas aos acusados, constatando a autoria e a materialidade do crime. É regular a utilização das provas produzidas na fase pré-processual, como a confissão dos acusados, quando avaliadas em conjunto com as demais provas colhidas ao longo da instrução criminal. No caso, o silêncio dos acusados não foi considerado de maneira prejudicial, conforme se observa no Acórdão hostilizado. Embora os acusados tenham permanecido em silêncio em Juízo, as demais provas constantes dos autos justificaram a reforma da sentença absolutória. Embargos de Declaração rejeitados. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 11/11/2024 A
14/11/2024
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000436-07.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
EMBARGANTE: ANDERCLEY REIS DOS SANTOS JUNIOR
ADVOGADO(A): JOÃO VELOSO DE CARVALHO (OAB PA13661)
EMBARGANTE: ALACI EDUARDO DA CONCEIÇÃO RENDEIRO
ADVOGADO(A): JOÃO VELOSO DE CARVALHO (OAB PA13661)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR OS
PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PARA MANTER INALTERADOS
OS TERMOS DO ACÓRDÃO HOSTILIZADO, POR SEUS PRÓPRIOS E
JURÍDICOS FUNDAMENTOS. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DRA. MARIA ESTER HENRIQUES TAVARES.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000436-07.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
EMBARGANTE: ANDERCLEY REIS DOS SANTOS JUNIOR
ADVOGADO(A): JOÃO VELOSO DE CARVALHO (OAB PA13661)
EMBARGANTE: ALACI EDUARDO DA CONCEIÇÃO RENDEIRO
ADVOGADO(A): JOÃO VELOSO DE CARVALHO (OAB PA13661)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA.
FURTO DE USO. ART. 241 DO CPM. CONJUNTO PROBATÓRIO.
PONDERAÇÃO. DINÂMICA DOS FATOS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA. PROVAS. COLHEITA. FASE PRÉ-PROCESSUAL.
UTILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. INTERROGATÓRIO EM JUÍZO.
SILÊNCIO.
PREJUÍZO
AOS
ACUSADOS.
INOCORRÊNCIA.
OBSCURIDADE.
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
AMBIGUIDADE.
INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
Não é omisso nem contraditório o Acórdão que, com base nas provas constantes
dos autos, realiza o cotejo do acervo probatório e expõe as conclusões acerca da
dinâmica dos fatos e das condutas atribuídas aos acusados, constatando a
autoria e a materialidade do crime.
É regular a utilização das provas produzidas na fase pré-processual, como a
confissão dos acusados, quando avaliadas em conjunto com as demais provas
colhidas ao longo da instrução criminal.
No caso, o silêncio dos acusados não foi considerado de maneira prejudicial,
conforme se observa no Acórdão hostilizado. Embora os acusados tenham
permanecido em silêncio em Juízo, as demais provas constantes dos autos
justificaram a reforma da sentença absolutória.
Embargos de Declaração rejeitados. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar os presentes Embargos de Declaração, mantendo
inalterados os termos do Acórdão hostilizado, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 14 de novembro de 2024.
7000436-07.2024.7.00.0000
40001366598 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração com efeitos infringentes opostos
pela Defesa do Cb Mar ANDERCLEY REIS DOS SANTOS JÚNIOR e do ex-MN ALACI
EDUARDO DA CONCEIÇÃO RENDEIRO contra o Acórdão desta Corte, lavrado nos autos
da Apelação nº 7000933-55.2023.7.00.0000, em 6/6/2024.
Naquela oportunidade, esta Corte, por maioria, deu provimento ao apelo
ministerial, para, reformando a Sentença, condenar os Embargantes à pena de 45 (quarenta e
cinco) dias de detenção, como incursos na prática delitiva tipificada no artigo 241, parágrafo
único, do Código Penal Militar, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos,
mediante o cumprimento dos requisitos do artigo 626 do CPPM, excetuando-se sua alínea
"a", com regime de cumprimento da pena em regime aberto, na forma do art. 33, § 2º, alínea
"c", do CP, e com o direito de recorrerem em liberdade (evento 1).
Leia-se
a
ementa
do Acórdão
hostilizado
(Processo
nº
7000933-
55.2023.7.00.0000, evento 36):
APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. FURTO DE USO. ART. 241 DO CPM.
PRODUÇÃO PROBATÓRIA. CONFISSÃO. FASE PRÉ-PROCESSUAL. UTILIZAÇÃO.
POSSIBILIDADE. SUBTRAÇÃO DE VIATURA. INTENÇÃO DE DEVOLUÇÃO. ACUSADO.
POSSE DA CHAVE. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO. FURTO DE USO. CONFIGURAÇÃO.
AUTORIA. MATERIALIDADE. CONSTATAÇÃO. PROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.
As declarações prestadas em sede pré-processual podem ser utilizadas pelo magistrado,
mesmo que não confirmadas em Juízo, desde que corroboradas pelas outras provas dos autos.
O militar que, sem autorização, subtrai, para uso momentâneo, viatura das Forças Armadas
de seu local designado comete o crime de furto de uso, mesmo que tenha a posse das chaves
do automóvel.
Devem ser condenados os acusados sempre que o conjunto probatório conferir certeza
suficiente quanto à configuração da autoria e da materialidade delitivas.
Recurso provido. Decisão por maioria.
O Decisum foi publicado no DJe de 25/6/2024 (Processo nº 7000933-
55.2023.7.00.0000, evento 38).
A Defesa, devidamente intimada, opôs, tempestivamente, os presentes
aclaratórios contra o Acórdão da Apelação nº 7000933-55.2023.7.00.0000 com o objetivo de
suprir alegadas omissões e contradições, além de realizar o prequestionamento da matéria
constitucional (evento 1).
Intimada, a Procuradoria-Geral de Justiça Militar, por meio de Contrarrazões da
lavra da Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Dra. MARIA ESTER HENRIQUES
TAVARES, opinou pelo conhecimento e provimento dos Embargos (evento 10).
É o Relatório.
7000436-07.2024.7.00.0000
40001366598 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

VOTO
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, os Embargos de Declaração
devem ser conhecidos.
Insurge-se a Defesa contra o Acórdão desta Corte lavrado nos autos da
Apelação nº 7000933-55.2023.7.00.0000, que, em 6/6/2024, deu provimento ao apelo
ministerial, para, reformando a Sentença, condenar os Embargantes à pena de 45 (quarenta e
cinco) dias de detenção, como incursos na prática delitiva tipificada no artigo 241, parágrafo
único, do Código Penal Militar (furto de uso).
A Defesa aduz, em síntese, que haveria omissões e contradições no Acórdão
hostilizado, na medida em que esta Corte teria dado peso excessivo à confissão pré-
processual dos Acusados, ainda que não confirmada em Juízo, enquanto desconsiderou
provas favoráveis aos Acusados produzidas na instrução criminal.
Ocorre que a alegação trazida nos Aclaratórios não configura contradição nem
omissão, mas mero inconformismo defensivo. O Acórdão desta Corte expôs, de maneira clara
e com base nas provas coligidas aos autos, suas conclusões quanto à dinâmica dos fatos,
determinando as condutas dos Acusados, das quais se extraíram a autoria e a materialidade
delitivas. Veja-se excertos do Acórdão hostilizado:
No caso dos autos, observa-se que, antes do recebimento da Denúncia, os Acusados
confessaram a seguinte dinâmica dos fatos: primeiro, retornaram da missão, por volta das
18h, oportunidade em que pediram autorização para jantar, com a utilização da
viatura; segundo, saíram para jantar sem utilizar a viatura, mesmo tendo autorização para
tanto, sendo, nessa oportunidade, ingerida bebida alcóolica pelo Acusado Cb
ANDERCLEY; terceiro, voltaram ao quartel do Centro de Hidrografia e Navegação (CNH-4),
para tomar banho; quarto, por volta das 23h00, saíram com a viatura, mesmo sabendo que
não tinham autorização para passear na Praia do Atalaia, bem como cônscios de que tinham
missão para realizar na manhã seguinte; e, por fim, quinto, foram flagrados pela fiscalização
de trânsito a caminho da praia.
(...)
Em Juízo, os Acusados permaneceram em silêncio, contudo, a dinâmica dos fatos por eles
informada em sede inquisitorial foi confirmada satisfatoriamente pelas testemunhas SO-AD
RONNEY WELINGTON PINTO DOS SANTOS e CB-SQ ALEX SILVA RIBEIRO.
O primeiro informou, quanto aos pontos centrais, que retornou da missão do dia 8/7/2022 por
volta das 18h e que a retirada da Viatura Ford Ka, placa QVY3H32, às 23h30, ocorreu sem
sua autorização, uma vez que permitiu, tão só, a sua utilização para o jantar dos Acusados, o
que, como já visto, ocorreu sem o emprego da viatura, em horário acentuadamente mais cedo,
por volta de 18h30 (...).
(...)
Por sua vez, as declarações da testemunha CB-SQ ALEX SILVA RIBEIRO também
confirmaram a dinâmica dos fatos apresentada pelos Acusados em sede inquisitorial,
ressaltando-se o fato de os Acusados terem sido flagrados em uma blitz de trânsito entre
23h30 e 00h00 (...).
7000436-07.2024.7.00.0000
40001366598 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...)
(...) os autos indicam que a dinâmica dos acontecimentos se deu em dois momentos separados.
No primeiro deles, os Acusados saíram para jantar, por volta das 18h30, a pé, mesmo tendo
autorização para utilizar a viatura. Em um segundo momento, após regressar à Organização
Militar, saíram novamente, por volta das 23h30, com a viatura, porém, a essa altura, não
detinham mais os Acusados autorização para tal.
O senso comum já seria suficiente para determinar que a autorização para usar a viatura
para jantar, por volta das 18h30, não se converteria automaticamente em permissão para usá-
la às 23h30, com o fim de passear, após ingerir bebida alcóolica, pela orla de uma praia
distante cerca de 25km da Organização Militar, sobretudo quando cientes de que a viatura
seria utilizada na manhã seguinte.
Ocorre que as declarações prestadas pelos Acusados na fase pré-processual, em especial na
Sindicância, dão conta de que eles tinham ciência de que não haviam recebido autorização
específica para a utilização da viatura, de forma que aquela atitude era, em suas palavras,
indevida.
(...)
Todas as declarações e provas reunidas nos autos apontam para a intenção dos Acusados de
devolverem a viatura por eles subtraída. Está-se, portanto, diante da figura de furto de uso
(...).
Observa-se com clareza da leitura do trecho transcrito que não há qualquer
omissão ou contradição a ser suprida.
Quanto à utilização das provas produzidas na fase pré-processual, em especial a
confissão dos Acusados, não se vislumbra qualquer irregularidade a ser sanada, uma vez que
restou esclarecido que esses elementos probatórios não foram considerados de maneira
isolada ou validados automaticamente, mas sim avaliados em conjunto com as demais provas
produzidas ao longo da instrução criminal.
Em relação ao direito dos Acusados de não serem prejudicados por seu silêncio,
constata-se, da leitura do Acórdão, que o silêncio não foi utilizado para fundamentar qualquer
conclusão prejudicial aos Acusados. Ocorre que, mesmo silentes em Juízo, as demais provas
reunidas nos autos indicaram a necessidade de reformar a Sentença absolutória.
A Defesa alegou, ainda, a ausência de prova conclusiva a respeito da conduta
dos Acusados, porém, o Acórdão hostilizado expôs com clareza que o conjunto probatório foi
suficientemente robusto para conferir a certeza necessária para condená-los, inclusive no que
se refere ao dolo, ficando devidamente esclarecida a intenção de devolver a viatura após o
uso indevido, não havendo que se falar na incidência do princípio do in dubio pro reo.
No tocante à suposta autorização para a utilização da viatura, o Acórdão
explicitou com clareza a existência de dois momentos distintos. Inicialmente, os Acusados
tinham autorização específica apenas para o uso da viatura para jantar, por volta das 18h30, o
que foi realizado sem utilizar o veículo. Posteriormente, no segundo momento, quando
decidiram sair novamente com a viatura por volta das 23h30, não havia qualquer autorização
vigente para tal uso, especialmente para um passeio não relacionado ao serviço. Essa
ausência de autorização caracterizou a subtração indevida do veículo, que já estava
devidamente recolhido ao local designado para permanência até o dia seguinte.
7000436-07.2024.7.00.0000
40001366598 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por fim, quanto à atenuante referente à confissão, não há como aplicar qualquer
mitigação, visto que a pena base foi fixada no mínimo legal, o que impossibilita, na segunda
fase da dosimetria da pena, qualquer diminuição que faça a pena repousar em patamar aquém
do limite inferior do preceito secundário do tipo penal.
Outrossim, a Defesa argumenta que o Acórdão teria incorrido em contradição
na medida em que o fato de os Acusados estarem em posse da chave da viatura impediria a
configuração da subtração e, por conseguinte, a consumação do crime de furto de uso.
Ocorre que essa questão foi devidamente abordada no Acórdão, veja-se:
Em se avançando, sobressalta-se que o fato de o Acusado Cb ANDERCLEY estar em posse da
chave da viatura não impede a configuração da subtração da viatura, uma vez que, conforme
já abordado, ele não tinha autorização para a sua utilização no momento da prática delitiva.
Promove-se, ainda, a diferenciação do presente caso, em que a viatura já estava guardada e
os Acusados não mais poderiam utilizá-la naquela data, do precedente desta Corte trazido
pela Defesa, em que o Réu, na realização de suas atribuições, fazia uso de micro-ônibus em
desacordo com os trajetos previamente estabelecidos (...).
Inexiste, portanto, contradição, omissão, ambiguidade ou obscuridade a ser
suprida no Acórdão hostilizado pela Defesa.
Por fim, a Defesa, em sede de prequestionamento, aduziu que o Acórdão
hostilizado afrontou preceitos constitucionais. Ocorre que, como visto ao longo do presente
voto, não houve ofensa de qualquer sorte à Constituição ou à legislação infraconstitucional.
Todos os argumentos defensivos delineados ao longo de suas manifestações
foram devidamente debatidos pela Corte, inclusive no tocante às supostas ofensas de ordem
constitucional.
Em todas as ocasiões, como devidamente demonstrado, a Corte se manifestou
sobre o que requereu a Defesa, ou seja, de maneira expressa, sempre esclarecendo a
inexistência das alegadas agressões aos preceitos constitucionais.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de rejeitar os presentes
Embargos de Declaração, para manter inalterados, por seus próprios e jurídicos fundamentos,
os termos do Acórdão hostilizado.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO PUNTEL, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001366598v3 e do código CRC a7c1951c.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO PUNTEL
Data e Hora: 4/12/2024, às 8:48:6
7000436-07.2024.7.00.0000
40001366598 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR